Tribunal: STJ
Processo: 0056400-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983085 - RO (2025/0056400-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CARVALHO UCHOA
ADVOGADOS
: LEANDRO CÁSSIO MANTOVANI DE FREITAS -
ES016934
MICHELLY SPINASSÉ - ES024288
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. NULIDADES ALEGADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU
DEBATE PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO NÃO REALIZADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A ATUAÇÃO DE
OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. As pretensões de revisão da dosimetria e reconhecimento da
nulidade advinda da suposta inobservância ao art. 396 do Código de Processo
Penal não foram objeto de análise pela Corte de origem, inviabilizando a
análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância,
inexistindo qualquer flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de
ofício para a redução da pena aplicada. Precedentes
2. A alegação de nulidade da citação por edital e da antecipação da
prova testemunhal é infundada. As instâncias ordinárias constataram que
foram realizadas várias diligências para localizar o agravante. Além disso, ele
apresentou resposta à acusação, mesmo após a citação ficta, que agora
pretende anular. Não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa, mesmo
com a antecipação das provas durante a instrução, pois as testemunhas foram
ouvidas na presença do defensor nomeado. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48204295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 070f8268-a251-45d4-a798-0b06d4630dff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 070f8268-a251-45d4-a798-0b06d4630dff

AgRg no HABEAS CORPUS No 983085 - RO (2025/0056400-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CARVALHO UCHOA
ADVOGADOS
: LEANDRO CÁSSIO MANTOVANI DE FREITAS -
ES016934
MICHELLY SPINASSÉ - ES024288
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. NULIDADES ALEGADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU
DEBATE PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO NÃO REALIZADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A ATUAÇÃO DE
OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. As pretensões de revisão da dosimetria e reconhecimento da
nulidade advinda da suposta inobservância ao art. 396 do Código de Processo
Penal não foram objeto de análise pela Corte de origem, inviabilizando a
análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância,
inexistindo qualquer flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de
ofício para a redução da pena aplicada. Precedentes
2. A alegação de nulidade da citação por edital e da antecipação da
prova testemunhal é infundada. As instâncias ordinárias constataram que
foram realizadas várias diligências para localizar o agravante. Além disso, ele
apresentou resposta à acusação, mesmo após a citação ficta, que agora
pretende anular. Não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa, mesmo
com a antecipação das provas durante a instrução, pois as testemunhas foram
ouvidas na presença do defensor nomeado. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

Trata-se de agravo regimental interposto por JORGE LUIZ CARVALHO
UCHOA contra decisão de fls. 1154-1161, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual sustentou: (i) houve nulidade
absoluta do processo em razão da ausência de recebimento formal da denúncia pelo juízo
competente, conforme exigido pelo artigo 396 do Código de Processo Penal, o que
compromete a validade da ação penal; (ii) a citação do paciente foi realizada por edital
sem que fossem esgotadas todas as diligências para sua localização, o que viola os
princípios do contraditório e da ampla defesa; e (iii) a dosimetria da pena foi fixada
acima do mínimo legal sem fundamentação concreta, sendo aplicadas majorantes no
patamar máximo de forma desproporcional, em afronta à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem
para anular a citação editalícia e todos os atos processuais subsequentes, garantindo ao
paciente o exercício de sua defesa desde a fase inicial do processo. Subsidiariamente,
pleiteia a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo
legal e a aplicação proporcional das majorantes, além da alteração do regime inicial de
cumprimento da pena para o semiaberto.
O MPF e o MPRO ofereceram contrarrazões pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 1170-1178 e 1180-1184).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Para evitar desnecessária tautologia, colaciono os fundamentos da decisão
atacada (fls. 1147-1150-grifei):
[...]
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se:
"O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício"
(AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/4/2024
8/4/2024

"De acordo com a jurisprudência do STJ, não é cabível o uso de habeas
como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há
corpus
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
Precedentes"
(AgRg no HC n. 864.465/SC, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/3/2024
20/3/2024
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de
substitutivo de
habeas corpus
agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a
jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve
ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC
115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal
é no sentido de que o “
não se revela instrumento idôneo para
habeas corpus
impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR,
Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de
que não cabe
para reexaminar os pressupostos de
habeas corpus
admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-
AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...)
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
17/5/2023
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real
utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
A decisão proferida nas fls. 45 a 51 fundamenta-se na comprovação da materialidade e
autoria dos delitos imputados ao acusado, com base em boletins de ocorrência, autos de
apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

judicial. O Juízo entendeu que o conjunto probatório era coeso e suficiente para embasar a
condenação, destacando-se o reconhecimento realizado por uma das vítimas, ainda que os
demais depoimentos estivessem incompletos. Além disso, ressaltou-se que o acusado foi
regularmente citado, mas não compareceu à audiência de instrução, o que resultou na
decretação de sua revelia.
O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça, ratificou integralmente as
alegações finais anteriormente apresentadas, reforçando o pedido de condenação. A decisão
seguiu entendimento doutrinário de que a citação do acusado vincula-o à relação processual,
mesmo que posteriormente não tenha sido localizado para a intimação da audiência de
instrução. Dessa forma, o Tribunal reconheceu a legalidade dos atos processuais e a
suficiência de provas para a condenação, desconsiderando eventuais alegações de nulidade
ou insuficiência probatória.
Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões
apresentadas pela parte é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o
que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas
.
corpus
É uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ainda, no sentido de que
“[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à
revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados
os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n.
2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
13/5/2024
de
).
15/5/2024
A revisão da dosimetria somente é possível, portanto, em situações excepcionais, de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em
aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.
No mesmo sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
DOSIMETRIA. (...). PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA.
MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. ÓBICE AO REEXAME
DETIDO DE PROVAS NESTA VIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está
vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe
permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito,
e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão
dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete
do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento,
aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1o do artigo 121
do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo
a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou
social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da
injusta provocação da vítima.
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

3. Na hipótese, a Corte estadual apontou motivação concreta para manter a
fração de 1/6 na diminuição da pena em virtude do privilégio, sendo certo que
para rever o quantum de redução escolhido pelas instâncias ordinárias seria
necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência
inviável em habeas corpus.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 915.015/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
9/9/2024
12/9/2024
Destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da
pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do
seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar
a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n.
908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
12/6/2024
Pelo exposto,
do
substitutivo e, na análise de ofício, não
não conheço
habeas corpus
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Por sua vez, colhe-se do acórdão que analisou a apelação defensiva (fls.46-50-
grifei):
I – Preliminarmente
I. I Do Pleito de Nulidade por Ausência de Fundamentação
Inicialmente, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da respeitável sentença penal
condenatória.
Com efeito, o r. decisum preencheu todos os requisitos legais (CPP, art. 381) e expôs, de
forma pormenorizada e fundamentada (CF, art. 93, IX), a conduta imputada à apelante, as
provas produzidas ao longo da persecução penal e os pedidos formulados pelas partes,
concluindo em seguida pela responsabilização criminal da apelante, por considerar
demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, além do dolo do agente.
Além de que, tanto na sentença quanto na decisão referente aos embargos de declaração
opostos pelo apelante, houve enfrentamento e rejeição das matérias impugnadas pelo
recorrente.
Por fim, a douta defesa sequer apontou, circunstancialmente, qual seria o prejuízo
suportado pelo réu em razão do suposto vício da sentença penal; e, como cediço, sem a
demonstração de prejuízo, não se declara nulidade de ato processual ou decisão judicial
(CPP, art. 563).
Por tais razões, rejeito a preliminar e submeto aos pares.
I. II Da Nulidade da Citação por Edital
Quanto à nulidade da citação por edital, a preliminar arguida também deve ser afastada.
Isto porque, ao contrário do argumentado pela defesa, houve diversas diligências com o
fito de localizar o acusado, conforme se verifica nos IDs 11889745 e 11889751. E somente
após, em razão de não localizar endereço fixo, fora determinada sua citação editalícia,
conforme o art. 361 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

Releva notar que mesmo sem citação pessoal e após a citação por edital, o apelante
apresentou resposta à acusação, fato este que demonstra conhecimento do recorrente sobre
as imputações que lhe eram feitas (ID 11889964), oportunidade, inclusive, em que se
manifestou nos autos, exercendo o contraditório e ampla defesa, corolários do devido
processo legal, todos previstos na Constituição Federal.
Ausente, portanto, qualquer irregularidade na citação do acusado.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade de citação por edital e submeto-a aos pares.
I. III - Da Nulidade Referente à Antecipação de Provas
Sustenta ainda a defesa que há nulidade decorrente da realização de produção antecipada
de prova sem fundamento idôneo, em ofensa ao enunciado da Súmula n. 455 do C. STJ.
Sem razão, no entanto.
A oitiva das testemunhas em sede de antecipação de prova, e com a presença de defensor
nomeado, não revela qualquer ilegalidade, uma vez que é cediço que, em se tratando de
testemunha policial, a grande quantidade de casos semelhantes em que atuam pode
facilmente prejudicar a memória, e por consequência, a correta elucidação dos fatos.
A respeito do tema, vale trazer à tona o entendimento do C. STJ:
[...]
Não é demais destacar que foi realizada nova audiência de instrução para oitiva das
testemunhas, inclusive das arroladas pelo apelante (ID 11889981), sendo que o mesmo não
compareceu à audiência, tendo o ato sido acompanhado pelo advogado constituído,
portanto, não há que se falar em nulidade das provas.
Por tais razões, igualmente rejeito a preliminar e submeto-a aos pares.
[...]
II – Do Mérito Segundo consta dos fatos descritos na denúncia:
[...]
Após regular instrução processual, o apelante foi condenado como incurso no art. 157, §
2o, inc. II, do Código Penal (1o fato); art. 157, §2o, incs. II e V, do Código Penal (2o fato),
fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser
cumprida no regime fechado.
A defesa busca a reforma da sentença para absolver o apelante, com base na
insuficiência probatória.
Sem razão, no entanto.
Isso porque, tanto pelo crime do primeiro e do segundo fato, a autoria restou bem
comprovada nos autos, não havendo que se falar em absolvição.
Por sua vez, a materialidade dos delitos restou demonstrada pelos boletins de ocorrência
policial (fls. 13/16), pelos autos de apresentação e apreensão (fls. 19, 20, 97, 154), pelos
laudos de avaliação merceológicos dos bens subtraídos (fls. 24, 98/99, 159 e 160/161) e
pelo termo de restituição (fl. 155), além dos depoimentos prestado na fase inquisitorial
ratificados em juízo.
Em relação ao primeiro fato, a testemunha Tenório Machado de Souza, declarou ao juízo
que estava trabalhando como vigia na Pamonharia, que por volta da meia-noite três rapazes
se aproximaram, deixaram o veículo estacionando na BR e se aproximaram a pé, pediram
refrigerante, a princípio informou que não teria como fazer a venda. Após alguma
insistência resolveu fornecer refrigerante, ao levantar a tampa do freezer eles vieram para
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

cima, foi atingido por uma coronhada, socos e pontapés. Os rapazes jogaram várias
mercadorias no chão e contra o depoente. Levaram-no para os fundos do estabelecimento, o
amarraram com tecido nas mãos, pés e boca, que ouviu o veículo dando arrancada e ir
embora. Que reconheceu perante a autoridade policial os rapazes que o agrediram, dentre
eles o apelante Jorge Luiz Carvalho Uchoa.
Frise-se que o reconhecimento realizado em sede policial foi confirmado perante o Juízo.
Ademais, as testemunhas Valter Fernandes de Almeida, Wilson Roberto Savedra e
Eduardo César Pereira, policiais civis que atuaram na elucidação dos fatos, foram
categóricos ao afirmar que efetivada a prisão dos suspeitos realizaram busca e apreensão na
residência alugada pelo apelante, oportunidade em que encontraram a televisão objeto do
roubo.
Nada emergiu dos autos que indicasse na vítima e demais testemunhas o ânimo de falsa
incriminação, razão por que não há motivo para negar valor probatório a suas declarações e
depoimentos.
Outrossim, segundo o entendimento jurisprudencial, o reconhecimento do infrator por
parte da vítima, é prova altamente confiável, sendo possível usufruto para basear
condenação quando em consonância com outras provas constantes nos autos.
Nesse sentido, assim exponho o julgado deste Tribunal sobre o tema:
[...]
Cumpre ressaltar ainda que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à
validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham participado das
diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso
porque não se afigura razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais
com fundamento tão somente na respectiva condição funcional, já que estes também são
submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.
Nesse sentido, confira-se:
[...]
Assim, restaram patentes a materialidade e a autoria do roubo (1o fato), bem como o
conjunto probatório figura harmonioso, já que as declarações encontram-se em sintonia com
as demais provas colhidas, principalmente pelo reconhecimento da vítima.
Quanto ao segundo fato, do mesmo modo, as provas testemunhais colhidas convergem
para o fato de que a apelante praticou o delito de roubo do veículo Fiat Tempra, descrito no
auto de apresentação e apreensão de fls. 10.
A vítima, Alberto Gonçalves Dantas, informou em Juízo que, estava estacionado na Av.
30 de junho de frente a antiga honda, na companhia de sua ex-namorada de nome Milca,
quando dois rapazes abordaram o depoente e sua namorada com armas em punho,
ameaçando-os, sendo que na altura do Km 23, os rapazes amordaçaram o depoente e a
namorada. Que eles não estavam encapuzados. Ele dizia que pegariam o carro apenas para
fazer um serviço. Que confirma o reconhecimento feito em sede policial.
No mesmo sentido, a vítima Milca Pereira de Assis, declarou ao juízo que os rapazes
exigiram que ambos fossem para o banco de trás do veículo, que saíram em direção a Ji-
Paraná, em dado momento abandonou a depoente e o namorado amarrados às margens da
BR. Asseverou que lhe levaram uma corrente e um relógio, que o Alberto fez o
reconhecimento dos rapazes e que eles chegaram armados.
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

Não há dúvida de que os crimes foram cometidos pelo apelante, pois, lastreado nas
palavras e reconhecimento da vítima. Ademais, as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verificam-se que são idôneas, coesas e harmônicas e, portanto, suficientes
para fundamentar o édito condenatório.
Há, portanto, prova suficiente que conduz à certeza da autoria e autoriza, por isso
mesmo, a responsabilização do apelante pela prática delitiva que lhe foi atribuída, outro não
é o caminho senão confirmar a sentença.
Isso posto, ao recurso. NEGO PROVIMENTO
É como voto.

De início, verifico que as pretensões de revisão da dosimetria e
reconhecimento da nulidade advinda da suposta inobservância ao art. 396 do Código de
Processo Penal não foram objeto de análise pela Corte de origem, inviabilizando a
análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, inexistindo
qualquer flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de ofício para a redução da
pena aplicada.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PROVAS OBTIDAS DE APARELHO CELULAR. CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente recurso em
habeas corpus, no qual se alegava nulidade das provas obtidas de aparelho celular do corréu,
acessadas com consentimento durante entrevista informal.
2. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que a
denúncia foi baseada apenas em um comprovante de transferência bancária sem evidências
adicionais que estabelecessem nexo causal entre os acusados e a suposta ordem de
homicídio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas de aparelho celular,
acessadas com consentimento voluntário do corréu, são válidas e se há justa causa para a
ação penal baseada nessas provas.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que o trancamento de ação penal
por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de
autoria ou materialidade do delito.
5. A obtenção de dados de aparelho celular é considerada lícita quando há consentimento
voluntário do proprietário, conforme precedentes desta Corte.
6. A análise de eventual vício no consentimento não foi debatida nas instâncias
ordinárias, impedindo o exame direto por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

7. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios suficientes de autoria,
reconhecendo a justa causa para o oferecimento e recebimento da denúncia, o que impede a
revisão deste entendimento na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo desprovido.
[...]
(AgRg no RHC n. 208.271/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
, grifei)
26/2/2025
7/3/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO WRIT E NÃO
ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO
OBJETO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE CONFIRMOU
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS OFERECIDA A
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA RESERVADA DO ACUSADO COM
SEU DEFENSOR ANTES DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA.
INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. As matérias contidas no agravo regimental quanto à nomeação do defensor ad hoc (e-
STJ, fls. 226-227) não foram trazidas na inicial do writ, tampouco analisadas no acórdão da
Corte Estadual apontado como ato coator, o que caracteriza indevida inovação recursal e
impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, porquanto vedada a supressão de
instância. Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, "não se
admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a veiculação de novas alegações em
agravo regimental, por constituir indevida inovação recursal". (AgRg no HC n. 883.914
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
20/5/2024
de
.). Precedentes.
23/5/2024
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade
processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo suportado pelo
acusado, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563
do Código de Processo Penal (AgRg no RHC n. 198.042/PE, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não foi
9/9/2024
12/9/2024
demonstrado nos autos.
3. Conforme o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que
recebe a denúncia ou rejeita as hipóteses de absolvição sumária não demanda motivação
profunda ou exauriente, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito. A
fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação". (HC 410.747/SC,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
12/12/2017
19/12/2017
Precedentes.
[...]
10. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

(AgRg no HC n. 923.879/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
4/2/2025
13/2/2025

No mais, a despeito das afirmações defensivas, não há motivo para
reconsiderar a decisão agravada, haja vista a inexistência de qualquer ilegalidade a ser
reconhecida em relação à alegada nulidade da citação editalícia, uma vez que as
instâncias ordinárias assentaram que houve diversas diligências para a localização do
agravante que, ademais, ainda apresentou resposta à acusação mesmo diante da citação
ficta que pretende agora ser reconhecida nula, inexistindo qualquer prejuízo ao direito de
defesa, mesmo diante da antecipação de provas realizada no decorrer da instrução,
considerando que a oitiva de testemunhas ocorreu na presença do defensor nomeado.
Quanto ao tema, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA AFASTADA. COMPARECIMENTO DO
RÉU. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ACUSADO PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 7 ANOS. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. Inicialmente, observa-se que a decisão agravada afastou a pretensa nulidade da citação
editalícia, ao fundamento de que eventual nulidade é sanada com a posterior citação pessoal
do acusado que comparece aos autos. O ora agravante, porém, deixou de impugnar, de
forma específica tal fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na inicial do
recurso em habeas corpus, ou seja, alegando que não houve esgotamento nas tentativas de
sua localização.
2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
3. No caso, frustrada a citação pessoal, observa-se que o recorrente se manteve na
condição de foragido até o ano de 2022, tendo sido determinada a produção antecipada de
provas dois anos após a ocorrência dos fatos, em razão de concreto risco de perecimento da
prova testemunhal e em razão de não se fomentar a fuga do distrito da culpa como meio de
defesa eficaz.
4. Ademais, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a possibilidade de produção
antecipada de provas, quando houver real possibilidade de perecimento da prova
testemunhal, ante o relevante transcurso de tempo, e não houver prejuízo para o réu.
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

5. Com efeito, é cediço que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal,
seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP
(pas de nullité sans grief).
6. Dessarte, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à alegação de
existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua ocorrência, o que não ocorre na
presente hipótese, tendo em vista a adoção, pelo juízo processante, das medidas necessárias
para resguardar os direitos do recorrente, com respeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, razão pela qual se verifica que a produção antecipada da prova não
configurou qualquer prejuízo para a defesa.
7. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
8. Na hipótese, a prisão preventiva esta devidamente fundamentada na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o recorrente permaneceu foragido por
mais de 7 anos.
9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no RHC n. 162.609/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei)
9/8/2022
16/8/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. NULIDADE.
AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO.
ART.
563
DO
CPP.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o direito de presença do réu é desdobramento do princípio
da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao acusado a possibilidade de
presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na
condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Contudo, não se trata de
direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na
audiência, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e,
consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação
de efetivo prejuízo para a defesa.
2. Nessa linha de intelecção, O direito de presença aos atos processuais não é
indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência
de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo
necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, em consonância
com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n.
523 da Súmula do STF (HC n. 440.492/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
24/5/2018
1/6/2018
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

3. Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa na decisão que determinou a
realização de audiência para tomada de depoimento especial da vítima, nos moldes da Lei n.
13.431/2017, sem a presença do paciente/réu, pois garantida a sua representação no ato
processual pela defesa. Com efeito, conforme bem apontado pelo Juízo singular, o
procedimento de depoimento especial visa reduzir danos e estabelecer com a criança
/adolescente relação de confiança e segurança, o que seria abalado caso soubesse que o
suposto abusador estaria lhe assistindo. Assim, in casu, ainda que a solenidade ainda não
tenha ocorrido, não se verifica efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP,
visto que, ao que tudo indica, o paciente estará representado pelos seus defensores,
inexistindo limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 899.041/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47721017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 2d2da0af-79c0-42a7-904e-d3480909e1b6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0056400-4
HC 983.085 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00154229620098220006 154229620098220006
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO CÁSSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES016934
ADVOGADA
: MICHELLY SPINASSÉ - ES024288
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: JORGE LUIZ CARVALHO UCHOA
CORRÉU
: MARCIO LUIZ UCHOA
CORRÉU
: ANDRE WILSON CARVALHO MATOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ CARVALHO UCHOA
ADVOGADO
: LEANDRO CÁSSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES016934
ADVOGADA
: MICHELLY SPINASSÉ - ES024288
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155:01908485845@
2025/0056400-4 - HC 983085 Petição : 2025/0015820-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:25:46
Código de Controle do Documento: EB40400A-652E-48F4-BF74-8F569A40B5BC